Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-24.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. CONTRATO. CARTÃO. CRÉDITO. CONSIGNADO. DESCONTO. CONTRACHEQUE. VALOR. RECEBIMENTO. PARCELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados na ação, quais sejam: a declaração de nulidade do contrato e o retorno das partes à situação anterior ou, alternativamente, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de mútuo; a condenação do apelado à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; e a condenação do apelado à reparação do dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro (4) questões em discussão: i) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova; ii) verificar se o contrato de cartão de crédito consignado é nulo no caso concreto; iii) saber se a devolução do indébito deve ser em dobro; iv) apreciar a necessidade de reparação por eventual dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor não é automática, deverá ser aferida pelo magistrado destinatário da prova segundo as regras ordinárias de experiência. Depende do preenchimento dos requisitos previstos no dispositivo mencionado: alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor.
4. Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão podem autorizar que a instituição financeira retenha valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil. Os descontos têm o objetivo de reduzir a dívida.
5. A instituição financeira tem o dever de informar ao consumidor as características essenciais sobre o crédito ofertado
6. A inexistência de prévia e clara informação sobre as consequências da inadimplência desfigura o regime estabelecido pela lei. A operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado.
7. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera o dever do fornecedor de devolução em dobro do valor, salvo engano justificável. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
8. A falha na prestação de serviços bancários que permite descontos em benefícios previdenciários sob o fundamento de contrato de cartão de crédito consignado não celebrado pelo consumidor é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
9. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida.
Teses de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor é indevida quando ausentes os requisitos legais. 2. A conduta da instituição financeira de manter descontos mínimos de fatura de cartão de crédito no contracheque do consumidor e receber o valor como parcela de empréstimo consignado, sem o compromisso de finalizar a relação negocial, coloca o consumidor em desvantagem extrema. 3. Comprovada a cobrança indevida de dívida nas relações de consumo e não demonstrado o engano justificável, a devolução em dobro do valor cobrado pelo fornecedor é devida. 4. A falha na prestação de serviços bancários que permite descontos em benefícios previdenciários sob o fundamento de contrato de cartão de crédito consignado não celebrado pelo consumidor é suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade. 5. Reparação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto".
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 42, 47 e 51, IV; Lei 10.820/2003, art. 6o, caput e § 5o; LINDB, art. 5o; Lei 14.131/2021, art. 3o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.219.849/GO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.412.662/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 1.9.2016; TJDFT, ApCiv 0700583-79.2022.8.07.0008, Rel. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 6.7.2022; Tema no 1.059/STJ.